Tribunal: TJES
Processo: 0000699-38.2018.8.08.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Arrendamento Mercantil; Liminar
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0000699-38.2018.8.08.0009

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: CHIRLEY GLAUCIA DE MIRANDA BISSOLI e outros

RELATOR(A): DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000699-38.2018.8.08.0009

APELANTE:
BANCO BRADESCO S.A.

APELADO:
CHIRLEY GLAUCIA DE MIRANDA BISSOLI e OUTRO

JUÍZO PROLATOR:
VARA ÚNICA DE BOA ESPERANÇA - DR. CHARLES HENRIQUE FARIAS EVANGELISTA

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. PAGAMENTO PARCELADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que, ao homologar transação celebrada entre as partes com previsão de pagamento parcelado, extinguiu o processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso III, alíneas "b" e "c", do Código de Processo Civil. 2. O recorrente sustenta a nulidade da sentença por
error in procedendo
e violação ao princípio da congruência, argumentando que as partes pactuaram expressamente a suspensão do feito até o cumprimento integral da avença, nos termos do art. 922 do Código de Processo Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a homologação de acordo com previsão de pagamento parcelado permite a extinção imediata do processo com resolução de mérito ou se impõe a suspensão do feito até a quitação integral do débito, conforme a vontade manifestada pelas partes.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A homologação de transação constitui exercício de controle de mérito sobre a lide pelo julgador, o que atrai a incidência do art. 487, inciso III, alínea "b", do Código de Processo Civil, resultando na extinção do processo pela formação de título executivo judicial. 5. A constituição de título judicial decorrente da homologação é ato incompatível com a suspensão do trâmite, uma vez que a obrigação original foi substituída pelos novos termos pactuados e chancelados pelo juízo. 6. A extinção com resolução de mérito não impõe prejuízo ao credor, pois o eventual inadimplemento permite o imediato requerimento de cumprimento de sentença nos mesmos fólios, aproveitando-se o título judicial já constituído mediante simples desarquivamento dos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A homologação de transação judicial, ainda que preveja pagamento parcelado, enseja a extinção do processo com resolução de mérito por força da constituição de título executivo judicial. 2. O pleito de suspensão do feito até o cumprimento integral da obrigação revela-se incompatível com a natureza da sentença homologatória de acordo, não configurando error in procedendo a extinção imediata do processo.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 487, III, 'b', e 922.

Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível nº 5014589-02.2023.8.08.0035, Rel. Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível, j. 16.09.2024; TJES, Apelação Cível nº 5000979-53.2022.8.08.0050, Rel. Fernando Estevam Bravin Ruy, 2ª Câmara Cível, j. 11.07.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000699-38.2018.8.08.0009

APELANTE:
BANCO BRADESCO S.A.

APELADO:
CHIRLEY GLAUCIA DE MIRANDA BISSOLI e OUTRO

JUÍZO PROLATOR:
VARA ÚNICA DE BOA ESPERANÇA - DR. CHARLES HENRIQUE FARIAS EVANGELISTA

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia cinge-se em verificar a possibilidade de extinção imediata do processo após a homologação de acordo que prevê pagamento parcelado, diante do requerimento de suspensão do feito com base no art. 922 do CPC.

Compulsados os autos, verifica-se que as partes peticionaram às fls. 84/88, requerendo expressamente a homologação do acordo (pedido 'a') e a suspensão do feito (pedido 'b'). O magistrado, em um primeiro momento, deferiu o pedido de suspensão (despacho à fl. 91). Ato contínuo, após a digitalização e virtualização do feito para o sistema PJe, proferiu a sentença homologatória (ID 19199582) em atenção ao primeiro pedido formulado, extinguindo o feito com resolução de mérito.

Em suas razões recursais, a instituição financeira sustenta que a sentença de extinção ignora a autonomia da vontade manifestada na minuta de acordo, violando o princípio da congruência. Alega que, tratando-se de parcelamento de débito em sede de execução (ou ação convertida), o ordenamento jurídico impõe a suspensão do feito (Art. 922 do CPC) e não a sua extinção, a fim de garantir a satisfação do crédito sem a necessidade de instauração de novo procedimento judicial em caso de inadimplemento.

No caso
sub examine
, entendo que o proceder do magistrado não configura erro de procedimento.

Conforme consolidado pela jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça, ao homologar a transação, o julgador exerce o controle de mérito sobre a lide, o que atrai a aplicação direta do art. 487, inciso III, alínea "b", do CPC. Tal ato resulta na extinção do processo pela constituição de um título executivo judicial, provimento este que se mostra incompatível com a mera suspensão do trâmite, uma vez que a obrigação original foi substituída pelos termos do acordo homologado.

Ademais, a extinção com resolução de mérito não impõe prejuízo à parte credora, porquanto o descumprimento da avença permite ao interessado requerer o desarquivamento dos autos para dar início à fase de cumprimento de sentença nos mesmos fólios, aproveitando-se a celeridade do título judicial já constituído.

Nesse sentido, os precedentes desta Corte:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ACORDO FIRMADO. HOMOLOGAÇÃO DA AVENÇA E SUSPENSÃO DO PROCESSO . RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Em que pese existir a possibilidade de suspender o processo por convenção das partes, uma vez homologado o acordo, não há como adotar tal medida . 2. O pedido de suspensão do processo após a homologação do acordo não possui respaldo legal, sendo certo que em caso de descumprimento do avençado poderá a parte interessada requerer o desarquivamento dos autos para dar início à fase executiva. 3. Recurso conhecido e não provido . Vitória, 16 de setembro de 2024. RELATORA (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50145890220238080035, Relator.: JANETE VARGAS SIMOES, 1ª Câmara Cível, p. 07/10/2024)

APELAÇÃO – PROCESSO CIVIL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ACORDO PARA PAGAMENTO PARCELADO DA DÍVIDA – HOMOLOGAÇÃO DA AVENÇA - SUSPENSÃO DO PROCESSO – INCOMPATIBILIDADE – CONSTITUIÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – HIPÓTESE DE SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA COM EXTINÇÃO DO FEITO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não há que se falar em suspensão do feito pelo prazo convencionado entre o requerente e o requerido para o adimplemento voluntário da obrigação, uma vez que a transação celebrada entre as partes buscou nitidamente a constituição de um título executivo judicial, tanto que o pedido primordial do acordo foi o de sua homologação judicial. 2 . Na realidade, o pleito de suspensão da ação até o cumprimento integral da obrigação é incompatível com o requerimento de homologação de acordo, pois este tem o condão de formar título executivo judicial e possibilita o arquivamento e baixa do processo, sem prejudicar o eventual pedido de cumprimento de sentença, caso a obrigação não seja adimplida pelos requeridos. 3. Ademais, é de se frisar que não cabe às partes escolher o procedimento a ser adotado no trâmite do processo, tratando-se de função eminentemente do juiz, que, no presente caso, e de forma acertada, homologou o acordo. Isto porque requerida a homologação da avença, procede-se com sentença homologatória que constitui título executivo judicial, extinguindo o feito com resolução de mérito . 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50009795320228080050, Relator.: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, 2ª Câmara Cível, p. 11/07/2024)

Com base nessas premissas, o provimento jurisdicional fustigado revela-se escorreito e em harmonia com a natureza jurídica da homologação de autocomposição, não havendo que se falar em nulidade ou violação ao princípio da congruência.

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, mantendo incólume a decisão de origem.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, haja vista não terem sido fixados na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)